Tribunal: TJDFT
Processo: 0742071-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DIÁLOGO DAS FONTES. VOO INTERNACIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DA OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LESÃO AOS CONSUMIDORES. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRIGIDOS DE OFÍCIO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A disciplina normativa do transporte aéreo é exemplo emblemático da importância do diálogo das fontes, na medida em que a atividade é objeto de atenção da Constituição Federal, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor (lei especial quanto aos sujeitos), da Lei 7.565/1986 e Convenção de Montreal (leis especiais quanto à matéria). A jurisprudência sempre destaca a necessidade de análise simultânea das referidas normas.
2. "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". (RE 636331, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/05/2017, Pub.13/11/2017).
3. A prevalência das convenções internacionais tem apresentado, na prática, dois aspectos mais relevantes: limitação do valor da indenização por dano material e prazo prescricional. A indenização (compensação) a título de danos morais, por outro lado, não está sujeita a limites: deve ser fixada com base na sistemática estabelecida pela Constituição Federal, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.
4. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal (STF), a respeito do Tema 1240 (Conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia, fixou a seguinte tese: “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.”
5. As demais questões concernentes à responsabilidade civil no transporte aéreo internacional devem ser - prioritariamente - analisadas à luz do disposto nos artigos 17 e seguintes da Convenção de Montreal, entre as quais se destacam normas específicas sobre morte e lesão dos passageiros (art. 17), danos à carga (art. 18), atraso (art. 19), exoneração (art. 20).
6. A incidência prioritária da Convenção de Montreal não afasta o necessário diálogo das fontes com a Constituição Federal e diplomas infraconstitucionais (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor) que, direta ou indiretamente, tratam de transporte aéreo, particularmente em face de eventual lacuna do referido tratado de direito internacional.
7. Em ótica legal, é evidente que houve prestação de serviço defeituoso pela companhia aérea – antecipação da viagem em 1 dia. Restou demonstrado o dano material, uma vez que os autores realizaram despesas adicionais (hospedagem, alimentação e aluguel de carro) diante da conduta ilícita das rés.
8. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
9. O quadro fático indica necessidade de compensar os danos morais. Observa-se, no caso, a ofensa ao direito à integridade psíquica: houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pelos autores. Todos os autores precisaram reprogramar suas agendas de compromissos.
10. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. Desse modo, é razoável fixar o valor compensatório de R$ 3.000,00 para cada um dos autores. Tal quantia é excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
11. Estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Há ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas nos § 2o do art. 85 do CPC, em que se avança para a seguinte somente se o caso não se enquadrar na anterior.
12. Recurso conhecido e provido. Parâmetro dos honorários redefinido.